Tribunal: TJBA
Processo: 8009022-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009022-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: MARCOS ROGÉRIO DE NOVAES CARDOSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO DO AGRAVANTE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. INÉRCIA DO CREDOR NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. EXPEDIÇÃO DE MÚLTIPLOS MANDADOS, SEM CUMPRIMENTO POR DESINTERESSE DO AGRAVANTE. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM NÃO ESGOTADAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 4º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.043/2014. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
80
09022-57
.202
5
.8.05.0000
, tendo como agravante e agravado os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Data registrada no sistema.